Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708231-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA BATTELLA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora